Tribunal: TJSP
Processo: 1002692-30.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Montador de produção e reparador de veículos – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros) – Laudos periciais conclusivos no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Perícias não contrariadas por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.